Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713519-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUIZ YOSHIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0707705-38.2020.8.07.0001, em que o juízo a quo concedeu, em parte, a tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor, cadastrada sob o n. 1579887-9, situada na Fazenda Chamas, chácara 40, parcela 2, área rural de Brazlândia/DF, situada às margens da rodovia DF-220, com base nos cálculos de recuperação de receita que a estimaram em R$ 303.389,32 (trezentos e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). Restou consignado, ainda, na referida decisão que, caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Argumenta a agravante que, em 24 de agosto de 2023, houve fiscalização na unidade consumidora da autora e que, na ocasião a UC foi autuada sob o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no: 166514. Esclarece que, no ato da fiscalização da unidade consumidora (UC), a equipe de inspetores técnicos da Neoenergia identificou irregularidade, consistente no fato de o medidor estaria com furo na base e os condutores de potencial e corrente das fases A e B foram seccionados, e que referida adulteração teria sido provocada para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir. Aduz que a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora é legalmente permitida, expressamente disposta na Lei 8.987/95. Defende a necessidade de redução da multa aplicada. Ressalta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar os efeitos da liminar deferida. Preparo regular no ID 57542480. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência consolidada desta Corte firmou-se no sentido oposto ao do alegado pela agravante, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO MAIS RECENTES. RELIGAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga. (...)” (Acórdão 1824648, 07368330420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, a mera alegação de que a quantia discutida nos autos é vultosa não é suficiente para evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora